Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-74.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. RELATÓRIO POLICIAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DO OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO RELEVANTE E SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PENA BEM DOSADA. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. MAJORAÇÃO EM UMA ÚNICA OPORTUNIDADE NO MAIOR PATAMAR. SÚMULA 443 DO STJ. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas 1.1 No caso concreto, a vítima não teve qualquer dúvida em apontar o réu como um dos autores de roubo, e os seus relatos foram corroborados por outros elementos probatórios, não remanescendo dúvidas em relação à autoria delitiva. 1.2. Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos, ressaltavas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Assim, havendo provas produzidas na fase judicial, que corroboram com aquelas produzidas no inquérito, não há que se falar em absolvição.
2. Da forma com que o reconhecimento se deu, na qual, primeiro a vítima descreveu as características do réu, e depois, quando mostrada algumas fotos, dentre elas aquela utilizada pelo acusado em suas redes social, o ofendido não teve dúvidas de reconhecê-lo, dúvidas não há da validade do referido procedimento. 2.1. E, ainda que assim não fosse, a condenação restou amparada em outros elementos nos autos aptos a comprovar a autoria e materialidade.
3. A jurisprudência deste eg. TJDFT é no sentido de que resta configurada a causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, V, do Código Penal) quando comprovado que ela ficou em poder do autor do crime por tempo superior ao necessário para garantir a consumação do crime e a devida subtração do bem. Precedentes.
4. Diante de mais de uma causa de aumento no crime de roubo, como ocorre na espécie (concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), deve-se majorar a reprimenda apenas em uma única oportunidade, de preferência no patamar mais alto previsto em lei (art. 68, parágrafo único, CP), respeitado os ditames da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, que exige fundamentação concreta para a exasperação da pena na terceira fase.
5. Nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal, tratando-se de réu reincidente cuja pena definitiva é superior a 8 (oito) anos de reclusão, o condenado deverá cumpri-la em regime inicial fechado.
6. Recurso conhecido e desprovido.